Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação aos pedidos de utilização de prova emprestada e de realização de perícia grafotécnica, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. VERA ANDRIGHI Desembargadora